Tribunal: CARF
Processo: 10872.720095/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720095/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.393 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 923/924) interposto contra o v. acórdão de
fls. 897/911, que julgou improcedente a impugnação de fls. 289/345 para o fim de manter as
exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720095/2018-11
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do
ano-calendário de 2013, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls.
150/182.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro-RJ tendentes à
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados na sistemática do Lucro Arbitrado, referentes aos segundo,
terceiro e quarto trimestres civis de 2013, bem assim, de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/PASEP) competentes aos meses de abril a dezembro de 2013, acrescidos de multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios.
Os autos de infração foram lavrados em 25/06/2018, operando-se a ciência da autuada
por via postal em 28 seguinte, e espelham crédito tributário no montante de R$ 8.781.655,91
(principal mais acréscimos de multas e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Termo de Verificação e Constatação Fiscal do
qual se extrai, em síntese, que a contribuinte foi intimada para apresentar documentação
comprobatória que desse amparo à distribuição e recebimento de lucros e dividendos, extratos
bancários e Livro Caixa, este em vista da informação aposta na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) de que o mesmo teria sido utilizado para apuração do lucro
presumido.
Referida peça também informa que concomitantemente à ação fiscal foram efetuadas
diligências nas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que distribuíram lucros e
dividendos para a fiscalizada (SPE Residencial Townhouse By Lapa Empreendimentos
Imobiliários Ltda, SPE Residencial Townhouse By Copa Posto 5 Empreendimentos
Imobiliários Ltda, SPE Residencial Townhouse By Copa Empreendimentos Imobiliários Ltda e
SPE Residencial Townhouse By Recreio Empreendimentos Imobiliários Ltda), restando
apurado que nenhuma delas teria apresentado escrituração contábil.
Seguiram intimações para apresentação de documentação concernente a suas receitas
e despesas, livro Diário e Razão e ainda para justificar a origem dos recursos atinentes aos
créditos constantes em extratos bancários de contas-correntes mantidas na Caixa Econômica
Federal e Itaú Unibanco S/A.
O Termo em referência registra que os livros Caixa e Diário não foram entregues, nem
tampouco os documentos que lastreassem a atividade da empresa, bem assim, que o Livro
Razão entregue em meio magnético o foi em desconformidade com a legislação. Já em relação
aos depósitos bancários, assim consignou a autoridade fiscal:

Em decorrência, o lucro foi arbitrado com parâmetro na receita de prestação de
serviços informada na DIPJ acrescida da receita omitida, assim caracterizada pela ausência de
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de depósitos bancários,
consoante artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Informa, também, que o arbitramento do lucro se
deu nos moldes do artigo 530, inciso III e 532 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
As exigências das contribuições COFINS e PIS/PASEP foram calculadas sobre a
receita representada pelos depósitos bancários, acima delineada.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos, além dos preceptivos já elencados,
o art. 1o da Lei Complementar no 7, de 1970; art. 1o da Lei Complementar no 70, de 1991; art.
2o e 3o da Lei no 7.689, de 1988; arts. 2o, 3o e 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995; arts. 2o, inciso
I, 8o, inciso I e 9o da Lei no 9.715, de 1998; arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 1998; art. 537 do
RIR/99; arts. 1o, 5o, 28, 29, inciso I, 61, § 3o e 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007; art. 18 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001; art. 22 da Lei no 10.684, de 2003 e art. 79 da lei no 11.941, de 2009.
Em 27/07/2018 a autuada ingressou com impugnação por meio da qual firma
entendimento da necessidade de análise conjunta das exigências envolvendo os sócios e demais
SPEs (SPE Copa, SPE Copa Posto 5, SPE Lapa, SPE Recreio, Buena Gula Participações, MP
Oliveira Empreendimentos, Jaime Garcia Dias, Aline Coutinho Cabral Garcia Dias e Felipe
Ferreira da Costa) em vista de fatos conexos, assim compreendidos a venda de unidades
hoteleiras gerando lucros nas SPEs, isentos na distribuição, além da necessária juntada ao
processo no 10872.720097/2018-01 (SPE Residencial Townhouse By Lapa Empreendimentos
Imobiliários Ltda), na forma da Portaria RFB no 1.668, de 2016.
Em seguida suscita preliminar de nulidade dos autos de infração por cerceamento do
direito de defesa em vista de terem sido lavrados antes de 11/07/2018, data em que terminaria o
prazo para atendimento das informações requeridas pela fiscalização, como também, por terem
sido concluídos unilateralmente, sem abertura de espaço para argumentos oponentes.
Também em preliminar, pugna pela nulidade do feito em razão do ferimento do
princípio constitucional do não confisco previsto no art. 150, IV da CF/88, como também a
ocorrência de bitributação/duplicidade da exigência, uma vez no presente processo e outra na
cadeia societária.
Ainda em preliminar, argumenta a nulidade do ato por se encontrar contaminado de
erro material em face do arbitramento do lucro quando existente escrita contábil, conforme
recibo gerado pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA) gerado
em 10/01/2018, formalmente entregue mediante protocolo aposto na data de 29/01/2018.
Também um segundo erro material consistente no fato de que os lucros recebidos das SPEs são
isentos de tributação em sua totalidade e não somente os R$ 8.644.768,07 reconhecidos pela
fiscalização.
Quanto ao mérito, informa ter por atividade econômica a incorporação de
empreendimentos imobiliários e ofertou suas receitas à tributação com base no lucro presumido
sob regime de caixa e também recebeu lucros e dividendos, tudo com amparo em contabilidade
regular, sendo que o livro Razão Contábil contendo Balanço Patrimonial e Balancete, mais
técnico e com maior riqueza de detalhes, foi entregue tempestivamente em meio digital, de
forma que o arbitramento do lucro revela medida totalmente injustificada e inapropriada.
Em relação aos depósitos bancários afirma que, à exceção de alguns deles, para os
quais se aguardava respostas do Banco Itaú e Caixa Econômica Federal e que totalizam a
quantia de R$ 285.465,34, todos os demais encontram justificativas de origem nas operações
das empresas ligadas, lucros ou aportes de sócios ou ainda empréstimos, devidamente
esclarecidos em demonstrativo.
Ainda quanto ao arbitramento do lucro pugna pela não aplicação do método imposto
pelo artigo 49 da Lei no 8.981, de 1995, o qual considera lucro, nas operações imobiliárias, a
diferença entre o preço de venda e o custo do imóvel devidamente comprovado, mas sim o
método de aplicação de percentuais sobre a receita bruta definidos pelo artigo 16 da Lei no
9.249, de 1995, que no caso seria de 9,6% (8% fixado para obtenção do lucro presumido
majorado com 20% em face do arbitramento), já que ocorreu revogação tácita daquele quando
do advento do artigo 27 da Lei no 9.430, de 1996, atendendo, assim, também ao princípio
constitucional da isonomia.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

Ao final, pediu a juntada por anexação ao processo 10872.720097/2018-01, de
interesse de SPE Residencial Townhouse By Lapa Empreendimentos Imobiliários Ltda como
também o aguardo do encerramento das fiscalizações junto aos sócios (inclusive daqueles já
excluídos de seu quadro social); o acolhimento das preliminares e, no mérito, a anulação dos
autos de infração ou a revisão de ofício dos lançamentos.

3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto-SP houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada
(fls. 897/911):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses previstas na
legislação.
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação do processo administrativo fiscal,
especialmente a observância do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório,
afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS.
O lucro da pessoa jurídica prestadora de serviços de corretagem e avaliação de imóveis será
arbitrado quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresentar os livros e documentos
de sua escrituração e tomará como base de cálculo a receita bruta conhecida, sobre a qual
incidirá o percentual de 38,4% (trinta e oito virgula quatro por cento).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL
A partir do ano-calendário de 1997, caracterizam-se também como omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Subsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica,
igual sorte colhe os lançamentos que tenham sido formalizados em legislação que toma por
empréstimo a sistemática de apuração daquele (CSLL) ou que define o evento comum, no caso
a apuração de receita auferida pela pessoa jurídica, como fato gerador das contribuições
incidentes sobre o faturamento (COFINS e PIS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 923/924, via
do qual resumidamente reedita os argumentos lançados na sua impugnação fls. 289/345.
5.É o relatório.

Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do
ano-calendário de 2013, levados a efeito pelas seguintes razões descritas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 129/149:
EXERCÍCIO 2014— ANO CALENDÁRIO 2013
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de pessoa jurídica que, juntamente com seu sócio marjoritário, JAIME
GARCIA DIAS, CPF no 000.535.047-63, foram objeto de requisição de informações do
Ministério Público através do Ofício MPF/PFURJ/GA13/CS n" 630/2016.
Por conseguinte, foi iniciada Diligência Fiscal em 13/06/2016, através do TDPF no
07.1.09.00.2016-00302-3, por via postal com AR.
Durante a auditoria em questão foi constatada movimentação financeira bastante elevada
em suas contas correntes, bem como valores elevados referentes a recebimento e
distribuição de lucros e dividendos. Sendo assim, o contribuinte foi intimado e reintimado
a apresentar seus extratos bancários juntamente com a documentação concernente aos
referidos lucros e dividendos. No entanto, contribuinte só logrou apresentar alguns
extratos bancários.
O contribuinte não havia informado nenhum valor referente ao IRPJ e CSLL nas DCTF.
Ante o exposto, a Diligência Fiscal foi transformada em Fiscalização através do TDPF no
07.1.09.00.2017-00149-0.
O contribuinte CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tem
como atividades económicas:
CNA E (2.1): 41.10-7/00 — Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.
A sociedade tem como objeto social a prestação de serviços de corretagem e avaliação de
imóveis próprios; compra e venda de imóveis próprios; incorporação de imóveis próprios;
construção de casas, prédios, edifícios e condomínios.
A forma de tributação que o contribuinte optou foi LUCRO PRESUMIDO — Regime de
Caixa.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ/2014 referente ao ano calendário
2013 considerada foi a sob n° 0000203434, transmitida em 03/06/2014 — Declaração Original.
II — PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
Com o objetivo de dar cumprimento à ação fiscal que determina o TDPF 07.1.09.00-2017-
00149-0, -ano calendário 2013, compareci no domicílio fiscal do contribuinte para lavratura do
Termo de Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização, em 31/03/2017, onde o mesmo foi
reintimado a apresentar documentação comprobatória que ampara a Distribuição de Lucros e
Dividendos, bem como o Recebimento de Lucros e Dividendos.
Após lavraturas de outros Termos de Reintimação Fiscal o contribuinte apresentou Balancetes
Analíticos Mensais, juntamente com cópias de folhas de extratos bancários com indicação de
créditos e débitos informando serem concernentes a distribuição e recebimento de lucros e
dividendos.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar seu Livro Caixa tendo em vista que havia
utilizado o mesmo para preencher sua DIPJ/2014, conforme consta na "Ficha 01 — Dados
Iniciais".
No entanto, o contribuinte não logrou apresentar nenhum livro contábil/ fiscal.
Vale ressaltar que a partir da edição da IN/SRF no 104/98, as pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido passaram a poder, no reconhecimento de suas receitas,
adotar o regime de competência ou caixa.
A pessoa jurídica incorporadora de imóveis optante pela tributação do imposto de renda
com base no lucro presumido segundo o regime de caixa reconhecerá a receita de venda
de unidades imobiliárias na medida de seu recebimento, independentemente de sua
conclusão ou entrega de unidade (Solução de Consulta Disit/SRRF01 no 28 de 25 de junho
de 2013).
Ressalta-se, também, que a parcela excedente de lucros ou dividendos calculados com
base nos resultados apurados entre 01/01/2008 e 31/12/2013 não ficará sujeita à incidência
do IRRF, nem integrará a base de cálculo do Imposto sobre a Renda e da CSLL do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no País ou no exterior (§
8" do art. 48 da IN/SRF n° 93/1997) e (art. 28 da IN/SRF n" 1397/2013).
A não incidência acima mencionada somente se aplica se os lucros tiverem sido apurados
em balanço, caso contrário, a distribuição de rendimentos a título de lucros ou
dividendos, acima daqueles apurados como base de cálculo do IRPJ sobre o lucro
presumido diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica (§ 8o do art. 48 da IN/SRF no 93/1997):
I — será computado na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e da CSLL, se o
beneficiário for pessoa jurídica domiciliada no País;
II — estará sujeita à incidência do IRRF calculado:
a) de acordo com a Tabela Progressiva Mensal e integrará a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano calendário do
recebimento, se o beneficiário for pessoa física residente no País.
Ante o exposto, o contribuinte está obrigado a proceder a escrituração contábil fiscal com
observância dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Dando prosseguimento a auditoria, foram efetuadas diligências concomitantemente nas SPE
que distribuíram lucros e dividendos a CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme abaixo discriminados:

Vale ressaltar que nenhuma das referidas SPE apresentou escrituração contábil fiscal, apesar de
regularmente intimadas e reintimadas.
Em 24/01/2018, o contribuinte foi intimado a colocar à disposição toda documentação
comprobatória concernente as suas receitas e despesas.
Em 07/02/2018, o contribuinte foi intimado a apresentar o Livro Diário, devidamente assinado
e registrado, concernente ao ano calendário 2013, bem como Livro Razão impresso visto que,
em 29/01/2018, o mesmo entregou o Razão Contábil em meio digital em pen drive onde, no
entanto, esta fiscalização não conseguiu validá-lo.
Em 08/02/2018, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para entrega da documentação
solicitada em 24/01/2018. Naquela data, foi concedido prazo de 30 (trinta) dias.
Vale enfatizar que em 20/03/2018, o contribuinte informou que "após buscas no arquivo morto
não localizou diário e razão impressos.
Informou, também, que:
"no que tange a apresentação dos documentos de Receitas e Despesas "originais" temos a
informar: os contratos de venda de unidades hoteleiras guardam sensível relação comercial
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

com o adquirente das unidades imobiliárias. As vendas foram realizadas pelas SPEs a qual
deve zelar pela guarda desses contratos. Eventuais receitas foram devidamente reconhecidas
pela Cabral Garcia as quais podem ser atendidas pontualmente logo que intimada. Vale
destacar que a empresa atravessa severa crise financeira o que a impossibilita de dispêndios
com xerografia e autenticações cartoriais. Enfatize-se que a Cabral Garcia beneficiou-se dos
lucros isentos distribuídos pelas SPEs, conforme admitido pela legislação fiscal. Neste sentido,
o contribuinte coloca à disposição da agente fiscal toda documentação pertinente às suas
operações para sendo o caso as verifique por amostragem e determine cópias necessárias. O
fiscalizado esclarece ainda que prossegue na busca dos comprovantes das despesas originais.
Tão logo os tenha será colocado à disposição da gente fiscal na sede da empresa."
Vale ressaltar que, desde setembro de 2017, no domicílio fiscal esta auditora fiscal não logrou
encontrar nenhum representante legal, nem tampouco foi nomeado qualquer procurador.
Por conseguinte, todos os termos de intimação fiscal, a partir de setembro de 2017, foram
encaminhados por via postal com aviso de recebimento.
Registre-se que tais fatos dificultam o andamento das ações fiscais em curso no Grupo
Econômico a que pertence a Fiscalizada, visto que trata-se de 01 fiscalização de pessoa física,
05 fiscalizações de pessoa jurídica e 05 diligências efetuadas nos sócios das referidas PJ.
Vale lembrar que esta situação dificulta, também, a concessão de prorrogação de prazos que
porventura os contribuintes solicitam.
III - INFRAÇÕES APURADAS
ARBITRAMENTO DO LUCRO — FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
CONTÁBEIS - RECEITA BRUTA DECLARADA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
-
OMISSÃO DE RECEITAS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O art. 42 da Lei 9430/96, deixa claro que a partir de 1o de Janeiro de 1997, a
existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada foi erigida à
condição de presunção legal de omissão de receita, assim dispõe o citado dispositivo legal:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2 Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específica, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos".
De posse dos extratos bancários entregues pelo contribuinte foram consolidados todos os
créditos apurados nas contas correntes da empresa.
Em 28/03/2018, o contribuinte foi intimado, especificamente, a apresentar parte da
documentação solicitada em 24/01/2018 concernente aos créditos constatados em suas contas
correntes mantidas junto aos bancos ITAÚ UNIBANCO S/A e CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL S/A, de acordo com Planilha anexada ao Termo de Intimação Fiscal em questão,
conforme a seguir demonstrado:
DOCUMENTAÇÃO COM PROBATÓRIA, COINCIDENTE EM DATA E VALORES, QUE
ESCLAREÇA A EFETIVA ORIGEM DOS RECURSOS REPRESENTADOS PELOS
CRÉDITOS CONSTANTES NOS EXTRATOS BANCÁRIOS E NAS PLANILHAS
CONSOLIDADAS
REFERENTES
ÀS
CONTAS-CORRENTES
ABAIXO
DISCRIMINADAS ONDE DEVERÃO SER APRESENTADOS NOTAS FISCAIS,
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM AJUDAR A ESCLARECER A
ORIGEM DOS RECURSOS EM QUESTÃO.
• CONTA-CORRENTE No 00980-0 MANTIDA JUNTO À AGÊNCIA No 8113 DO
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A – em planilha consolidada;
• CONTA-CORRENTE No 000000001-7 MANTIDA JUNTO À AGÊNCIA No 4749 DO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - em planilha consolidada.
Após análise da documentação entregue constatamos os fatos abaixo enumerados:
1 - o contribuinte informa que os depósitos efetuados em dinheiro tiveram como origem o seu
sócio marjoritário no período em questão JAIME GARCIA DIAS; tais fatos não foram
considerados por esta fiscalização, ou seja, foram considerados tributados de origem não
comprovada, visto que não foi apresentada documentação comprobatória que ampara tais fatos.
Os depósitos efetuados pelo sócio através de cheque ou transferência bancária foram excluídos
da base de cálculo para fins de apuração de receitas tributáveis;
2 - quanto aos depósitos bancários onde o contribuinte justifica serem concernentes às suas
SPE esta fiscalização não excluiu da base de cálculo para fins de apuração de receitas
tributáveis, visto que, durante as diligências efetuadas, as SPE não apresentaram escrituração
contábil regular. Ressalte-se que, concomitantemente, foram transferidos de tais SPE vários
valores a título de antecipação de lucros, e que esses valores foram excluídos da base de
cálculo para fins de apuração de receitas tributáveis;
3 - foram apurados valores excedentes ao informado na DIPJ/2014 (omissão de receitas).
Foi constatado, um montante de R$ 8.644.768,07 efetuados através de transferência entre
contas-correntes, conforme extratos bancários e planilhas apresentadas pelo contribuinte como
"Valores Originários atinentes a antecipação de lucros" (ora anexada) . ou seja, com sua origem
devidamente comprovada. Abaixo discriminamos tal montante:
SPE COPA — R$ 4.897.000,00
SPE LAPA — R$ 1.028.000,00
SPE RECREIO — R$ 2.719.768,07
Por conseguinte, nova planilha foi elaborada após exclusão dos depósitos bancários que não
foram considerados como receitas tributáveis, que faz parte integrante deste termo nomeada:
"PLANILHA DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS".
Ante o exposto, consideramos que alguns dos depósitos mantidos em contas correntes não
tiveram sua origem devidamente comprovada com documentação hábil e idónea, coincidente
em datas e valores, razão pela qual será efetuada a tributação dos valores de depósitos
bancários, como de origem não comprovada, e caracterizados como OMISSÃO DE
RECEITAS, conforme define o artigo 42 da Lei 9.430/96, de acordo com Quadro
Demonstrativo de Receitas de forma consolidada mensalmente, discriminado a seguir com
base na nova planilha de receitas tributáveis "PLANILHA DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS"
(anexa):

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

Por conseguinte, diante da ausência de escrituração contábil regular e dos documentos
que lastreiam a atividade da empresa, torna-se inevitável a aplicação dos artigos 530,
inciso III, e 532 do RIR/99, que prevê o arbitramento do lucro tributável ante a falta de
apresentação dos livros contábeis, bem como dos documentos comprobatórios.
Sendo assim, foi efetuado o lançamento de ofício, tendo como base de cálculo do IRPJ o
lucro arbitrado, nos termos do artigo 537 do RIR/99.
DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO
DOS
VALORES
RECOLHIDOS
/
DECLARADOS EM DCTF
Vale ressaltar que foram considerados, para efeito de apuração do crédito tributário em
questão, valores relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a compensar que haviam sido
declarados na Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF).

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face o exposto, foi lavrado Auto de Infração formalizado no processo administrativo fiscal sob
n° 10872.720095/2018-11, cuja base de cálculo foi apurada e demonstrada de acordo com:
"Quadro Demonstrativo Consolidado das Receitas Apuradas e "Quadro Demonstrativo
Consolidado dos Valores Declarados em DCTF e Recolhidos".

8.A Recorrente resume o seu inconformismo com base nas seguintes alegações,
ipsis litteris:
Visível a adoção da lei do menor esforço por parte da DRJ de Ribeirão Preto em
analisar profundamente o recurso apresentado. De plano, assim como fez o agente responsável
pela ação fiscal, a Delegacia de Julgamento divagou em meio a teses inaplicáveis quando o
contribuinte, urna vez que este, seguindo rito de certificação digital, apresenta toda
contabilidade válida, acompanhada de provas materiais dos fatos econômicos que a cerca.
Também ignora a correlação dos depósitos bancários. Não se pode ignorar a dualidade de
depósitos e transferências bancárias entre empresas interligadas. É via de mão dupla
inexoravelmente. Só se credita numa certa conta, tendo outra conta corrente ofertada ao débito.
Logo o apurado pela fiscalização é eivado de erros insanáveis ignorados pela Delegacia de
Julgamento. Portanto, o contribuinte recorre ao Egrégio Conselho, com fito de debelar injustiça
fiscal flagrante, mantendo na íntegra o recurso anexado as folhas 289 a 345 com as demais
provas outrora anexadas.
9.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte e, dessa forma, merecendo ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
Presentes a legitimidade processual e a tempestividade recursal tenho que a
impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim sendo, dela conheço.
Não vejo como prosperar a aventada nulidade do ato administrativo já que
cerceamento do direito de defesa seguramente não ocorre, vez que a oportunidade processual
da autuada se manifestar sobre a exigência fiscal se dá após sua formalização, de sorte que não
constituem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou inobservância do
devido processo legal, a existência de eventuais lacunas no procedimento fiscal precedente, de
caráter inquisitório, fase em que aos particulares cabe colaborar e respeitar os poderes legais
dos quais a autoridade administrativa está investida.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

Em realidade, não se formou ainda a relação jurídica processual, e os particulares não
atuam como parte. Isto somente acontece com o ato do lançamento ou de imposição de
penalidade, e a respectiva impugnação.
A esse respeito, assim leciona James Marins (Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, ed. Dialética, São Paulo, 2001, pp. 222/223):
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do
contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal
assertiva, basta se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá
conduzir necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois
momentos.”
Coerentemente com essa interpretação o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua
que “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Com a
apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o conflito de
interesses: de um lado o fisco que acusa a existência de crédito tributário, fundando sua
pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe resistência por meio da
apresentação de impugnação. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo
legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Assim, não há cogitar em nulidade ante o fato da conclusão do procedimento fiscal ter
se operado sem a oitiva da fiscalizada.
Quanto à afirmação de que os autos de infração advieram quando ainda corria prazo
de atendimento para apresentar esclarecimentos e documentos afetos às justificativas da origem
dos recursos representados nos depósitos bancários, observa-se que a intimação para tanto se
deu em 28/03/2018, com prazo fixado de 20 (vinte) dias, fl. 46.
Portanto, quando da lavratura dos autos de infração, em 25/06/2018, de há muito já
havia sido ultrapassado o prazo fixado, o qual não se interrompe com pedidos de prorrogação.
Assim, uma vez mais não se sustenta a argüição de preterimento do direito de defesa,
seja porque o ato administrativo não se operou no transcurso do prazo regularmente concedido
pela autoridade autuante para a apresentação das justificativas/documentos, seja porque,
conforme já dissertado, a autuada conta com a oportunidade dessa apresentação na fase
contenciosa.
Também não encontra abrigo, no processo administrativo fiscal, a preliminar de
nulidade ante a tese de ofensa ao princípio constitucional do não confisco previsto no art. 150,
IV da Carta de 1988. Na verdade, questionamento dessa estirpe sequer pode ser apreciado por
este Colégio Julgador, pois essa competência é privativa do Poder Judiciário (Constitucional
Federal, art. 102). É dizer, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal. A propósito, o Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o Processo Administrativo Fiscal Federal (PAF), assim o dispõe:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Nem tampouco prospera a preliminar de nulidade em vista da sua interpretação de
ocorrência da mesma exigência nos processos de seus sócios.
Consoante relatado, a matéria aqui analisada encontra-se suficientemente delimitada
numa vertente de todo autônoma, qual seja, depósitos em conta bancária de sua exclusiva
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

titularidade para os quais se exigiu a justificativa da origem dos recursos. Assim, se dentre
eles há suprimentos efetuados pelos sócios, ou existir outra estrita correlação nessas específicas
operações, a matéria então se transmuda em mérito e, como tal, deve ser enfrentada.
A propósito, muito embora não seja possível a juntada dos processos, cabendo
observar que a invocada Portaria RFB 1.668, de 2016, trata da reunião de processos somente
quanto a exigências de um mesmo sujeito passivo e desde que formalizadas com base nos
mesmos elementos de prova, registro que os procedimentos administrativos levantados em
nome das SPEs (dentre os quais o requisitado processo no 10872.720097/2018-01) estão
pautados para a mesma sessão de julgamento deste.
Quanto à última preliminar de nulidade, derivada de apontado erro material em face
do arbitramento do lucro quando existente escrita contábil e da desconsideração dos lucros
recebidos das SPEs serem isentos de tributação, vejo confusão com o mérito e, assim, passa a
ser analisado.
A opção pelo regime de tributação do imposto de renda com base no lucro presumido
requer o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o), o que não é
substituído pela simples transmissão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) indicativa dessa sistemática de apuração.
No caso dos autos não houve qualquer pagamento nos moldes legais, formalizador da
pretensa opção pelo regime de tributação do imposto de renda pelo lucro presumido. Poder-se-
ia admitir, quando muito, diante dessa omissão, a eficácia da opção pela transmissão de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) na qual esteja indicado débito
deste imposto com código de receita afeto a este regime (2089), eis que esta declaração
encontra-se revestida do atributo de confissão irretratável de dívida assim conferido pelo art.
5o, § 1o, do Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, todavia, também essa circunstância não foi aqui
constatada.
De toda forma, ainda que a opção estivesse formalizada nos moldes inicialmente
deduzidos, a pessoa jurídica não estaria desobrigada de manter escrituração contábil, embora
pudesse alcançar o benefício da dispensa se mantivesse Livro Caixa, no qual haveria de estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Esta é a dicção do artigo 45 da
Lei no 8.981, de 1995, a ver:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial; II -
...............................................
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à
pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro
Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira,
inclusive bancária.
A autuada não logrou localizar seu Livro Caixa, impossibilitando de todo a
sustentação do eleito regime de apuração pelo lucro presumido, nem tampouco os livros
contábeis Razão e Diário, muito menos a documentação de suporte que pudesse ensejar a
apuração pelo lucro real.
Conseqüentemente, o arbitramento do lucro restou medida acertada, mesmo porque é
a sistemática legalmente posta à disposição pelo legislador para suprir a impossibilidade
procedimental de obtenção do lucro, base que serve ao cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica.
Também pontuou a defesa que o arbitramento do lucro não se justificaria diante da
existência de contabilidade regular. Encadeando-se os fatos ocorridos durante o procedimento
fiscalizatório, observa-se:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

•
Em agosto de 2017 a contribuinte foi intimada a apresentar o Livro Caixa,
requisição reiterada em outubro de 2017, fls. 31 e 363;
•
Em novembro de 2017, foi intimada para apresentar os livros contábeis
Diário e Razão, oportunidade na qual foi alertada de que o não cumprimento
poderia implicar no arbitramento do lucro, fl. 365;
•
Em janeiro de 2018, também foi intimada à apresentação da documentação
comprobatória de suporte à escrituração contábil, fl. 39;
•
Em fevereiro de 2018, foi intimada para apresentar o Livro Diário,
devidamente assinado e autenticado, e também o Livro Razão em meio físico
(impresso), quando então a autoridade fiscal informou-lhe que, em relação a
este, o pen drive entregue com tal escrituração não “abriu", fl. 42;
Consoante já relatado, os autos de infração foram lavrados no final do mês de junho
de 2018, daí restar concluso que a fiscalização não deu por atendidas suas requisições de
apresentação dos livros em meio físico (papel).
Também se depreende deste quadro que à contribuinte foi oportunizado tempo
suficiente para a elaboração de sua escrita (se inexistente) ou restauração (se existente), mais
precisamente 10 (dez) meses.
Como visto, a fiscalizada fora cientificada que a entrega de sua contabilidade em meio
digital (via pen drive) traduziu inconsistência, cabendo observar que a fiscalização não exigiu
que se desse nessa forma, ao contrário, expressamente instou a apresentação em meio físico,
mesmo porque, como cediço, a obrigatoriedade de Escrituração Contábil Digital (ECD) para as
empresas optantes pelo Lucro Presumido instaurou-se a partir de 2014 quando distribuíssem
lucros ou dividendos sem a incidência do imposto de renda retido na fonte em valor superior à
base de cálculo resultante da presunção diminuída de todos os impostos e contribuições que
sobre ela incidiram (Instrução Normativa RFB no 1.420, de 2013) ou então, a partir de 2016,
quando não utilizada a prerrogativa de utilização do Livro Caixa (Instrução Normativa RFB no
1.594, de 2015).
As razões de defesa insistem na tese de contabilidade regular, asseverando, inclusive,
que o sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA) gerou-lhe um
contundente e irretocável recibo, contendo até mesmo uma chave criptográfica validada.
Consoante já frisado, somente a partir de 19 de dezembro de 2013, data do advento da
IN/RFB no 1.420, todas as pessoas jurídicas de direito privado (com exceção das optantes pelo
regime de tributação do Simples Nacional, as inativas, isentas, imunes e aquelas optantes pelo
regime do lucro presumido que distribuíssem lucros ou dividendos acima da base de cálculo
resultante da presunção) passaram a ser obrigadas à transmissão da ECD. Até então, vigorava a
IN/RFB no 787, de 20 de novembro de 2007, que assim estatuía:
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas
a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será
considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a
contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de
registro.
Art. 2o A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se
houver;
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias
dos assentamentos neles transcritos.
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos de que trata o caput
deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de
segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a
autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

documento digital. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
926, de 11 de março de 2009)
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.022, de 2007:
I
- em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-
tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB no 11.211, de 7 de novembro
de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009)
II
- em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de
Renda com base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
926, de 11 de março de 2009)
§ 1o Fica facultada a entrega da ECD às demais sociedades empresárias.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de
2009)
(..........)
Art. 4o A ECD deverá ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA),
especificamente desenvolvido para tal fim, a ser disponibilizado na página da
RFB na Internet, no endereço < www.receita.fazenda.gov.br/sped >, contendo,
no mínimo, as seguintes funcionalidades:
I - validação do arquivo digital da escrituração; II - assinatura digital;
III - visualização da escrituração; IV - transmissão para o Sped;
V - consulta à situação da escrituração.
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês
de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
(.............)
§ 2o O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três
horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de
Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1056, de 13 de julho de 2010)
(..........)

Depreende-se, de início, e consoante texto negritado, que não havia sequer
obrigatoriedade da Impugnante transmitir a ECD para o ano-calendário de 2013, embora
pudesse fazê- lo por opção, o que não foi feito a tempo e modo. Assim, no procedimento
fiscalizatório, realizado em 2017/2018, longe, portanto, dos idos de junho de 2014, não pode
avocar o direito de apresentar escrituração digital, contrariando a expressa requisição fiscal
para a entrega em meio físico (papel).
Ainda que ultrapassada essa premissa, de ver que em 2018, ano em que a contribuinte
entregou o(s) pen drive no órgão local, a Receita Federal do Brasil assim orientava os
contribuintes, consoante mensagem em seu site oficial:
Arquivos Digitais - Auditoria Fiscal de Empresas
por Subsecretaria de Fiscalização — publicado 25/05/2015 09h40, última
modificação 04/02/2019 16h31
Arquivos Digitais - Validação e Autenticação de Arquivos Digitais a ser(em)
entregue(s) ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por meio do Sistema
de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA)
O SVA valida o leiaute dos arquivos-texto entregues pelo contribuinte de acordo
com normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e efetua a autenticação
(geração de um código de identificação a partir do conteúdo do arquivo) dos
arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte ao Auditor-Fiscal, em
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

cumprimento ao item 1.11 do MANAD - Manual Normativo de Arquivos
Digitais, aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 12, de 20 de
junho de 2006, publicada no DOU de 03/07/2006, artigos 61 e 62 da
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP No 03, de 14 de Julho de 2005 , publicada no
DOU no 135 de 15/07/2005 e artigo 8 da Lei 10.666, de 08 de Maio de 2004, no
intuito de identificar, de forma única e inequívoca, os arquivos digitais
fornecidos.
Na validação de arquivos texto no formato MANAD, o SVA verifica a
conformidade do leiaute dos arquivos selecionados com o leiaute padrão
estabelecido no Manual (tamanho e tipo dos dados, posição dos campos, etc...).
Verifica ainda a consistência e a coerência dos dados entre si realizando testes de
integridade referencial dos dados contidos nas tabelas relacionadas e ainda a
inexistência de registros duplicados.
Os erros e/ou avisos, porventura encontrados são listados no "Relatório Analítico
de Mensagens da Validação" e os resultados são consolidados no "Relatório
Mensagens da Validação" e no "Relatório de Resumo da Validação do Arquivo".
O SVA autentica quaisquer arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte
independente do tipo (planilhas, documentos, bancos de dados, relatórios, etc...)
mediante varredura no conteúdo do arquivo digital entregue pela empresa,
gerando um código de identificação do arquivo utilizando o algoritmo MD5
"Message-Digest algorithm 5" de 128-bit de comprimento, podendo ser utilizado
a qualquer tempo, tanto pelo contribuinte quanto pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Este código de identificação do arquivo constará em todos os
relatórios emitidos pelo Sistema autenticando o(s) arquivo(s) selecionado(s). O
"Recibo de Entrega de Arquivo Digital" deverá ser assinado pelo
contribuinte/responsável ou preposto da empresa, pelo responsável técnico pela
geração dos arquivos e pelo Auditor-Fiscal requisitante (após conferência por
este do código de autenticação do arquivo).
SVA - Autenticação e Validação de Arquivos Digitais
O(s) arquivo(s) digital(is) entregue(s) ao Auditor-Fiscal requisitante, em mídia
digital não regravável, deverá(ão), portanto, vir acompanhado(s) dos três
relatórios acima mencionados: "Relatório de Mensagens da Validação"(quando
houver), "Relatório de Resumo da Validação do Arquivo" e "Recibo de entrega
de Arquivos Digitais".
Clique aqui para baixar o programa SVA - versão 3.3.0
Orientações para utilização do SVA para validação e transmissão de arquivos de
previdência complementar
O recibo de fl. 242 consubstancia ser apenas um desses três relatórios, o qual,
inclusive, não deixou de fazer expresso registro da necessidade de anexação do Relatório de
Resumo da Validação de cada um dos arquivos. Em suma: isoladamente, não atesta a eficácia
da escrituração pretendida.
Não se sustenta, pois, a argüição de existência de contabilidade regular.
Quanto à caracterização de omissão de receitas tem-se que a partir de 1o de janeiro de
1997, com a edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos
depósitos bancários cuja origem não seja comprovada foi erigida à condição de presunção legal
de omissão de receita. Assim dispõe o citado dispositivo legal, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Assim, o Fisco, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege
a Administração Pública, precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo.
O contribuinte, de sua parte, afasta a presunção iuris tantum produzindo a prova em
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

contrário, no caso apresentando os documentos, hábeis e idôneos, que comprovem a origem
dos valores depositados em sua conta bancária. Noutras palavras: provar que o fato presumido
não existe.
Conceitualmente, documento é todo escrito que contenha a expressão de uma idéia,
narração de fato, declaração de vontade, pensamento de alguém, que tenha repercussão
jurídica, reflexos jurídicos. É um escrito que tenha idoneidade básica de fazer aparecer,
extinguir ou modificar direitos ou obrigações.
Dessa forma, documentos hábeis e idôneos devem ter autenticidade, legitimidade,
imparcialidade, de modo que o seu conteúdo conduza à convicção da efetiva ocorrência do
fato, devendo, necessariamente, terem sido subscritos ou ao menos terem tido o aval de
terceiros que tenham participado das respectivas operações, refletindo historicamente os fatos
ocorridos, sem a possibilidade de dúvidas acerca de eventual manipulação conveniente de tais
documentos.
No caso dos autos a fiscalizada foi requerida a justificar a origem dos recursos afetos a
239 (duzentos e trinta e nove) depósitos e/ou créditos em suas contas-correntes no Itaú
Unibanco, agência 8113, e Caixa Econômica Federal, agência 4749, no montante de R$
34.159.541,93 (fls. 47/52). Da análise de suas respostas a fiscalização não aceitou a alegação
de que os depósitos feitos em dinheiro teriam por origem seu sócio pessoa física Sr. Jaime
Garcia por falta de documentação probante, nem tampouco o argumento de que aqueles
efetuados pelas SPEs afastariam a presunção de receita omitida porque, igualmente
fiscalizadas, não apresentavam escrituração contábil regular, contudo, acatou de origem
comprovada aqueles suprimentos efetuados através de cheques e transferências bancárias pelo
sócio pessoa física, como também, aqueles efetuados pelas SPEs por conta de antecipação de
lucros, excluindo-os, e lançou a título de receita omitida 194 (cento e noventa e quatro)
depósitos remanescentes, cuja soma importa em R$ 24.644.305,22 (fls. 139/143).
Com a impugnação, após planilhar todos os depósitos originariamente instigados,
desconsiderando, assim, que boa parte desse universo sequer faz parte da exigência fiscal,
laborou numa segunda e extensa planilha de justificativas, fls. 311/321, requerendo se atente
para o fato de que cada histórico fora devidamente lastreado na ocorrência econômica, tendo
o nome e CPF/CNPJ com a devida qualificação e indicação ao tipo de documento
comprobatório.
Ocorre que a impugnação não se fez acompanhada do(s) aludido(s) documento
comprobatório.
Com efeito, dentro do arcabouço documental inserido pela defesa às fls. 347/892 não
se encontram elementos justificadores dos suprimentos, é dizer, ao lado do contrato social e
suas alterações contratuais, extratos bancários, intimações fiscais e respostas havidas durante o
procedimento fiscalizatóro que, por sinal, são reprisadas na impugnação, aflora, isso sim, que
os denominados livros diário e razão, balanço, balancete e demonstração do resultado do
exercício, ainda que exteriorizassem autêntica escrita contábil não se prestariam, isoladamente,
ao deslinde da pretensão na medida em que registros contábeis sem a documentação que lhes
dê lastro não produzem efeitos.
Assim, a origem dos suprimentos efetuados em dinheiro continua de todo
desconhecida. Da mesma forma desconhece-se a origem dos depósitos em cheques e
transferências bancárias efetuados pelas SPEs os quais, na visão da contribuinte, teriam
ocorrido por conta de distribuição de lucros, pois, referidas sócias, a exemplo da autuada, não
lograrem apresentar escrituração fiscal ou mercantil regular, circunstância que, a propósito,
acabou de ser reconhecida nos julgamentos ocorridos nesta mesma assentada.
Enfim, encontrando-se as SPEs desguarnecidas de contabilidade regular não se pode
sustentar que os suprimentos por elas feitos à sua sócia, ora autuada, teriam fundamento em
lucros distribuídos.
Conseqüentemente, a tese de bitributação vertida em sede preliminar só teria razão de
existência, ao menos indiciariamente, se essa apontada figura de lucros distribuídos fosse real.
Por último, quanto à específica modalidade de arbitramento.
O artigo 49 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (matriz legal do artigo 534 do
RIR de 1999) definiu a forma de arbitramento de empresa que se dedique à venda de imóveis
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720095/2018-11

construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios
em condomínio apartadamente da definição dos critérios de arbitramento das demais empresas
(art. 48), estipulando que o critério a ser aplicado é o da dedução dos custos e despesas
comprovados da receita bruta, ou seja, neste caso, o lucro arbitrado resulta no próprio lucro
operacional do empreendimento.
A impugnante traz a tese de que a Lei no 9.430, de 1996, teria revogado tacitamente o
art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, contudo, aquela lei revogou explicitamente artigos desta,
porém não o art. 49, o qual foi incluído, na íntegra, no RIR de 1999 (art. 534), posterior a
ambas as leis.
De qualquer sorte, referida discussão não aproveita ao caso dos autos na medida em
que o ato administrativo fiscal não pautou o arbitramento do lucro pelas regras do combatido
artigo 49 da lei 8.981, de 1995 (art. 534 do RIR/99), mas sim pelo critério definido no artigo
532 do codex, que tem por matriz legal o artigo 16 dessa lei, qual seja, o percentual de 32%
(trinta e dois por cento) aplicável sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços,
para obtenção do lucro presumido, acrescido de 20% (vinte por cento) em vista de estar se
tratando de arbitramento.
Concluo, pois, que as razões de defesa não logram desconstituir os lançamentos
fiscais. Indefiro o pedido para que se aguarde o encerramento dos Mandados de Procedimentos
Fiscais (MPFs) instaurados contra as outras SPEs e sócios a fim de julgamento conjunto
porque inexistente previsão no processo administrativo fiscal. Ademais, no que toca ao tema
dos depósitos bancários sem origem comprovada, o ato administrativo já excluiu aqueles
suprimentos efetuados pelo sócio (pessoa física) com cheques e transferências bancárias, como
também, aqueles efetuados pelas SPES a título de antecipação de lucros, descabendo, assim,
cogitar em conexão.
A seu turno, no que concerne às exigências por conta da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), seguem a sorte ofertada
na análise do Imposto sobre Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), dada a relação de causa e efeito
que os vincula, assim compreendida a existência de fatos do mundo real, e jurídico, que são, ao
mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, independentes entre si. Noutras palavras: a
exigibilidade de um tributo não é decorrência da exigibilidade de outro tributo, mas da
ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de ambos. Uma mesma
causa (os eventos) gera vários efeitos (os fatos geradores dos tributos).
Com tais razões, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo na íntegra o
crédito tributário.

10.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas.
DISPOSITIVO
11.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 942
DF CARF MF
Original